Tribunal: TJBA
Processo: 8039037-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039037-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISALFREDO ROCHA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CELIA MENEZES SILVA GOMES CORREIA

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. EX-CÔNJUGES. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL APÓS O DIVÓRCIO. POSSE PACÍFICA DA PARTE AUTORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CONFIGURANDO TURBAÇÃO POSSESSÓRIA. PROPRIEDADE FORMAL EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISTINÇÃO ENTRE EFEITOS POSSESSÓRIOS E OBRIGACIONAIS. CITAÇÃO INÓCUA DE SÚMULA. EMBARGOS COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Isalfredo Rocha Silva e Eunice Rocha Silva, em face de acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de procedência do interdito proibitório proposto por Célia Menezes Silva Gomes Correia, referente à ocupação de imóvel residencial por ex-cônjuge após o divórcio.

2.

Os Embargantes alegam vícios no julgado, consistentes em: (i) omissão quanto à alegada condição de propriedade do imóvel por Eunice Rocha Silva, que não teria participado do acordo de divórcio; (ii) contradição entre o reconhecimento da notificação extrajudicial como turbação possessória e a sua ineficácia para constituir mora; e (iii) erro material, na referência à Súmula nº 568 do STJ.

3.

Requereu-se a atribuição de efeitos modificativos aos embargos. A parte Embargada apresentou contrarrazões, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que os embargos teriam caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão são:
(i) saber se há omissão no acórdão quanto à titularidade dominial do imóvel por Eunice Rocha Silva e sua ausência no acordo de divórcio;
(ii) saber se há contradição entre o reconhecimento da notificação extrajudicial como ato de turbação possessória e a sua rejeição para fins de constituição em mora;
(iii) saber se há erro material na citação da Súmula nº 568 do STJ, capaz de alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inexistência de omissão quanto à titularidade do imóvel: O acórdão enfrentou expressamente a questão da titularidade registral, esclarecendo que a posse justa e pacífica exercida pela Embargada por mais de vinte anos, inclusive após o divórcio, prevalece sobre o domínio formal, nos termos do art. 567 do CPC. A decisão analisou o ponto, ainda que de forma contrária ao interesse dos Embargantes.

6.

Ausência de contradição: A distinção entre os efeitos jurídicos da notificação extrajudicial foi devidamente delimitada. O acórdão reconheceu que a notificação configura ameaça possessória suficiente para o interdito proibitório, mas não possui efeitos obrigacionais, pois não havia convenção sobre aluguéis ou vínculo contratual que pudesse constituir mora. Tratam-se de regimes jurídicos distintos — o possessório e o obrigacional — que não se confundem.

7.

Irrelevância do alegado erro material: Ainda que a citação da Súmula nº 568 do STJ possa não guardar pertinência direta com o caso, sua menção não interferiu no raciocínio decisório, que se fundamentou na análise autônoma da situação possessória e do inadimplemento do acordo. Assim, eventual imprecisão não constitui erro material relevante a justificar modificação do julgado.

8.

Finalidade prequestionadora e ausência de caráter protelatório: Apesar da rejeição do recurso, não se vislumbrou má-fé ou intuito de procrastinação, não sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão o julgamento que examina expressamente a titularidade dominial do imóvel à luz da posse legítima exercida pela parte autora, mesmo que contrariamente aos interesses do embargante.”
“2. Não há contradição entre o reconhecimento da notificação extrajudicial como ato de turbação possessória e a sua ineficácia para fins de constituição em mora, por se tratarem de efeitos jurídicos distintos.”
“3. A citação irrelevante de súmula que não fundamenta o resultado da decisão não enseja reconhecimento de erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 567, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 568.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8039037-16.2019.8.05.0001
,
da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargantes,
ISALFREDO ROCHA SILVA e OUTRO,
e, como Embargada,

CÉLIA MENEZES SILVA GOMES CORREIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.